Tribunal: TJMT
Processo: 1045879-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045879-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), LETICIA MARQUES DE SIQUEIRA SANDOVAL - CPF: 691.257.321-53 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA LEILÃO. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO E MANUTENÇÃO NA POSSE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial cumulada com pedido liminar para suspensão de leilões, indeferiu a tutela de urgência destinada a impedir nova hasta pública e assegurar a manutenção da agravante na posse do imóvel objeto de contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária. A agravante sustenta ausência de notificação pessoal para purga da mora e para ciência das datas dos leilões, bem como risco iminente de alienação do bem já consolidado em nome do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em sede de tutela de urgência, há probabilidade do direito diante da alegação de ausência de notificação pessoal do devedor fiduciante acerca dos leilões extrajudiciais; (ii) estabelecer se está configurado o perigo de dano apto a justificar a suspensão do procedimento expropriatório e a manutenção da posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interpretação sistemática da Lei no 9.514/97, em consonância com os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, impõe a notificação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas dos leilões como requisito essencial à validade do procedimento de execução extrajudicial.

4.

Incumbe à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, que realizou a notificação pessoal da devedora ou que esgotou os meios razoáveis para sua localização antes de promover eventual notificação por edital, não se podendo transferir à parte autora o ônus de produzir prova negativa.

5.

Em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações decorre da plausibilidade da tese de irregularidade do procedimento, não se exigindo prova cabal nesta fase processual.

6.

O perigo de dano se evidencia pela consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e pela designação de leilões, circunstâncias que podem culminar na arrematação por terceiro de boa-fé, gerando situação fática de difícil reversão e privação do imóvel residencial da agravante.

7.

A prudência recomenda a suspensão dos atos expropriatórios até a formação do contraditório e a análise exauriente da regularidade das notificações no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A notificação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas dos leilões extrajudiciais constitui requisito essencial à validade do procedimento previsto na Lei no 9.514/97.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 9.514/97; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 373; CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 1.210; CPC, art. 560.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial c/c Pedido Liminar para Suspensão de Leilões Designados, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante para impedir nova hasta pública e todos os seus atos atentatórios, bem como para deferir o pedido de manutenção da Agravante na posse do imóvel.

A agravante sustenta que não foi devidamente notificada acerca da realização do leilão extrajudicial do imóvel, conforme exigido pela Lei no 9.514/97. Argumenta que a instituição financeira não observou o procedimento de notificação pessoal previsto no §1o do art. 26 da referida lei, o que comprometeria a validade de todo o procedimento executório.

Anota que o imóvel já foi averbado em nome do banco e que há risco iminente de novo leilão, o que lhe acarretaria prejuízos de difícil reparação. Ressalta que a notificação promovida pela instituição financeira não se deu de forma válida, pois se limitou a apresentar telegrama com a anotação "ausente", certidão negativa do cartório e mensagens via aplicativo de mensagens, meios que, segundo defende, não possuem respaldo legal.

Consigna que a notificação por edital somente é admitida após esgotadas todas as tentativas válidas de localização do devedor, o que não teria ocorrido no presente caso.

Ademais, fundamenta o direito à posse do bem com base no art. 560 do Código de Processo Civil e no art. 1.210 do Código Civil, alegando que o leilão, ainda que extrajudicial, configura turbação à posse legítima exercida pela agravante.

Ao final, requer o provimento do recurso para concessão da tutela de urgência, com o objetivo de impedir a realização de novo leilão do imóvel e assegurar a manutenção de sua posse, até decisão definitiva sobre a validade do procedimento executado.

Liminar deferida (Id. 337566854).

Sem Contrarrazões (ID. 345096899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a agravante ajuizou ação anulatória sob o argumento de ter adquirido imóvel registrado sob a Matrícula no 119.022 do 1o Oficial de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, oferecido como garantia em contrato de financiamento no valor de R$ 282.400,00, com amortização prevista em 420 parcelas mensais. Alega que, em virtude de dificuldades financeiras temporárias, deixou de adimplir algumas prestações, o que motivou o início de procedimento de execução extrajudicial por parte do banco agravado.

A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência para impedir nova hasta pública e todos os seus atos atentatórios, bem como para deferir o pedido de manutenção da Agravante na posse do imóvel. Alega falta de notificação para purgar a mora, bem como das datas dos
leilões
,
Assim fundamentou o Juízo de primeira instância:

“(...)A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas.

Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional.

Sob juízo de rasa cognição, não verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

A parte autora informa na petição inicial que o banco requerido consolidou a posse sobre o imóvel pugnando pela anulação do ato jurídico.

No entanto, em análise aos autos não é possível verificar nenhum documento que comprove o alegado pela parte autora.

De início, necessário ponderar que, tendo em vista a ausência de verossimilhança do alegado, ausentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, deve ser, ao menos por ora, indeferido o pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do CPC.

A afirmação de que a parte requerente não recebeu as notificações previstas em lei para purga da mora e para ciência das datas do leilão não é suficiente para conferir a necessária verossimilhança de suas alegações, especialmente porque a parte autora não anexa nenhum documento que demonstre a irregularidade procedimental apontada na inicial.

A parte autora não juntou nenhum documento sequer que demonstre o procedimento de alienação extrajudicial do bem, sendo impossível verificar, por conseguinte, a existência dos vícios apontados na inicial.

Ao requerido, portanto, não é possível atribuir, ao menos neste momento procedimental, qualquer conduta tendente à concretização do ilícito narrado pelo autor. Consequentemente, impossível visualizar, neste momento, qualquer responsabilidade civil por parte réu, o que força concluir estar completamente ausente a probabilidade de êxito na demanda, um dos requisitos para concessão da tutela almejada.

Portanto, sob juízo de cognição sumária, não é possível visualizar elementos mínimos para a concessão da tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência almejada. (...)”

Conforme o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Conforme documentado nos autos, a Agravante celebrou com a instituição financeira contrato de financiamento imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária, regido pela Lei no 9.514/97. Diante da inadimplência, o credor fiduciário promoveu a consolidação da propriedade em seu nome, conforme se extrai da Averbação no 12 na matrícula do imóvel (ID 336785395, ficha 04), e designou leilões para a alienação do bem (ID 336785397).

A interpretação sistemática e teleológica da Lei no 9.514/97, em harmonia com os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, conduz à conclusão de que a notificação pessoal do devedor fiduciante sobre as datas dos leilões extrajudiciais é requisito essencial para a validade do procedimento.

No caso em apreço, a Agravante alega que não foi pessoalmente notificada. O Juízo de origem, por sua vez, transferiu a ela o ônus de comprovar a não ocorrência do ato, ou seja, de produzir uma prova negativa.

Contudo, incumbe à instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, que promoveu a notificação pessoal da devedora ou, alternativamente, que esgotou todos os meios razoáveis para localizá-la antes de proceder à notificação por edital.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PURGAÇÃO DA MORA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL DO DEVEDOR FEITA ATRAVÉS DO PRÓPRIO EDITAL DE LEILÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade de imóvel objeto de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (CPC, art. 300), notadamente a probabilidade do direito, para suspender o procedimento de leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regularidade do procedimento de consolidação da propriedade em alienação fiduciária exige a comprovação da intimação pessoal do devedor para purgar a mora, não sendo suficiente a mera averbação na matrícula do imóvel desacompanhada do respectivo mandado ou aviso de recebimento.

É imprescindível a notificação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais, a fim de lhe assegurar o exercício do direito de preferência.

A publicação de edital genérico de leilão, destinado a dar ampla publicidade ao ato para o público em geral não possui a natureza de intimação específica e pessoal exigida para a validade do procedimento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

(N.U 1025918-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PURGAR A MORA E PARA CIÊNCIA DAS DATAS DO LEILÃO. INTERVALO LEGAL NÃO OBSERVADO ENTRE AS PRAÇAS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4. A ausência de intimação pessoal do devedor acerca das datas do leilão extrajudicial viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, caracterizando nulidade do procedimento, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

5. O desrespeito ao intervalo mínimo de quinze dias entre a primeira e a segunda praça, exigido pelo art. 27, § 1o, da L. 9.514/1997, compromete a validade do leilão e fere o direito do devedor de buscar alternativas para regularizar a dívida ou defender o bem.

6. Está configurado o perigo de dano, diante do risco de consolidação definitiva da propriedade e de alienação a terceiros, com potencial irreversibilidade dos efeitos patrimoniais e da perda do bem.

7. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, impõe-se a concessão da tutela de urgência, a fim de preservar o resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pela L. 9.514/1997, a ausência de intimação pessoal do devedor acerca da purgação da mora e das datas designadas para o leilão configura nulidade do procedimento extrajudicial.

2. O desrespeito ao intervalo legal mínimo entre a primeira e a segunda praça, previsto no art. 27, § 1o, da L. 9.514/1997, compromete a validade do leilão.

3. A presença de vícios no procedimento autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do leilão extrajudicial até o julgamento final da ação anulatória."

(...)

(N.U 1006867-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

Em um juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações não exige prova cabal e irrefutável, mas sim um lastro probatório mínimo que torne a tese plausível.

Ademais, o
periculum in mora
revela-se manifesto e inquestionável. A matrícula do imóvel já registra a consolidação da propriedade em nome do banco Agravado (AV/12), e o edital de leilão comprova a iminência dos atos expropriatórios. A eventual arrematação do bem por terceiro de boa-fé criaria uma situação fática e jurídica de difícil reversão, resultando em prejuízo grave e concreto para a Agravante, que se veria privada de seu imóvel residencial.

Desse modo, a prudência recomenda que se resguarde o direito da Agravante, suspendendo-se os efeitos do procedimento expropriatório até que, estabelecido o contraditório, o credor fiduciário tenha a oportunidade de comprovar a regularidade das notificações.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso e
defiro
a tutela de urgência para suspender de imediato o procedimento de execução extrajudicial que recai sobre o imóvel matriculado sob no 119.022 no 1o Ofício de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, de modo a impedir a realização de novos leilões e, se já ocorridos, a sustar seus efeitos, com proibição de expedição de carta de arrematação, de averbação de transferência da propriedade e de imissão na posse por eventual arrematante.

Ademais, asseguro a permanência da agravante, Letícia Marques de Siqueira Sandoval, na posse direta do bem até o julgamento definitivo da Ação Anulatória no 1038008-69.2025.8.11.0002 ou até ulterior decisão do juízo de origem, após cognição exauriente e regular formação do contraditório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026